Tribunal: CARF
Processo: 11080.730606/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2013, 24/10/2012, 25/10/2012, 26/10/2012, 29/10/2012, 01/11/2012, 05/11/2012, 14/02/2013, 20/02/2013, 21/02/2013, 25/02/2013, 05/03/2013, 07/03/2013, 12/03/2013, 14/03/2013, 19/03/2013, 20/03/2013, 19/06/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, em sede de repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade da multa isolada prevista pelo § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730606/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.642 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
FIBRIA CELULOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/08/2013, 24/10/2012, 25/10/2012, 26/10/2012,
29/10/2012, 01/11/2012, 05/11/2012, 14/02/2013, 20/02/2013, 21/02/2013,
25/02/2013, 05/03/2013, 07/03/2013, 12/03/2013, 14/03/2013, 19/03/2013,
20/03/2013, 19/06/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No
9.430/96.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939, em sede de repercussão geral, decidiu pela
inconstitucionalidade da multa isolada prevista pelo § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730606/2017-01
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.642 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730606/2017-01

Relatório
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento para exigência de multa
decorrente de declaração de compensação não homologada, com base no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Após a interposição da Impugnação, a lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ de
Porto Alegre/RS, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, após síntese dos fatos
relacionados com a lide, defende em suma: (a) a inconstitucionalidade da penalidade do § 17, do
art. 74, da Lei no 9.430/1996 está sendo julgada pelo Superior Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 796.939/RS; (b) decadência da multa isolada; (c) inaplicabilidade da multa em
função da duplicidade de imposição de penalidade (bis in idem); e, (d) inaplicabilidade da multa
isolada, em virtude da violação ao direito de petição, ao princípios da razoabilidade e ao
princípio da proporcionalidade. Por fim, requer a reforma do Acórdão recorrido, com o
consequente cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/10/2020 (fl.126) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/11/2020 (fl.127) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, quanto a suposta decadência, este lançamento de ofício somente
poderia ser efetuado a partir da entrega da Declaração de Compensação, cujo prazo para a sua
constituição se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I do CTN.
E, no presente caso, conforme bem explanado pela DRJ, considerando-se que a(s)
declaração(ões) de compensação foi(ram) transmitida(s) na(s) data(s) de: 06/08/2013, 24/10/2012,
25/10/2012, 26/10/2012, 29/10/2012, 01/11/2012, 05/11/2012, 14/02/2013, 20/02/2013, 21/02/2013,
25/02/2013, 05/03/2013, 07/03/2013, 12/03/2013, 14/03/2013, 19/03/2013, 20/03/2013 e 19/06/2013,
o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para o lançamento da multa de ofício relativa à compensação
indevida teve início, parte em 01/01/2013 e parte em 01/01/2014 e, portanto, em qualquer hipótese, o
prazo de 5 (cinco) anos ainda não havia transcorrido integralmente quando da ciência da Notificação
de Lançamento, ocorrida em 14/11/2017.
Conforme relatado acima, trata-se de auto de infração para aplicação de multa
prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/962, no percentual de 50%, em razão de compensações
não homologadas, efetuadas em declarações prestadas pela contribuinte.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.642 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730606/2017-01

As Declarações de Compensação que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
discutida, estão sendo discutidas no Processo Administrativo no 10880-945021/2013-74.
No julgamento de primeira instância foi mantida a imposição da penalidade, visto
que decorre da aplicação de disposição legal expressa e vigente.
No entanto, insta ressaltar que no dia 20 de março de 2023, o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa isolada de 50%, cobrada aos contribuintes, em virtude da não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No julgamento do mérito sobre o tema, restou decidido que o seguinte:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime da
repercussão geral:
Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por unanimidade,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e
negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida
pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro
Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.
ADI no 4905:
Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na
parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11
de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente
o Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira;
pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Advogada a União. Plenário, Sessão Virtual de
10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE no
796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF transitou em julgado na data de 20/06/20233,

2 § 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
3
Disponível
em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcess
o=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736>. Acesso em: 23 de junho de 2023.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.642 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730606/2017-01

tornando-se definitiva, devendo ser aplicado o art. 26-A do Decreto no 70.236/19724 que
determina que a lei declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal pode ter a sua aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939,
há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, por força das disposições do art. 62 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF5, para cancelar a
penalidade aplicada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar
a prejudicial de decadência, e no mérito dar provimento ao recurso, para cancelar integralmente a
multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

4 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;

5 Art. 62. (...) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.642 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730606/2017-01

Fl. 231
DF CARF MF
Original